Tribunal: TJPA
Processo: 0002946-34.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002946-34.2017.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: 21.426.402 JOAO RODRIGUES CHAVES NETO, JOAO RODRIGUES CHAVES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO EM VEZ DE EMBARGOS MONITÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por João Rodrigues Chaves Neto, que julgou extintos os embargos opostos pelo réu, reconhecendo a inadequação da via processual eleita (embargos à execução em vez de embargos monitórios) e, no mérito, acolheu os pedidos iniciais com a constituição de título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o aproveitamento, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e fungibilidade, dos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública Municipal no âmbito de ação monitória, em substituição aos embargos monitórios previstos no art. 702 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 702 do CPC estabelece de forma expressa que a defesa cabível em ação monitória é a oposição de embargos monitórios, devendo ser apresentados nos próprios autos.

4. A utilização de embargos à execução no âmbito de ação monitória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, conforme orientação consolidada do STJ e da doutrina.

5. Inexistência de dúvida objetiva quanto ao meio processual adequado para impugnar a pretensão monitória, não sendo possível o aproveitamento da defesa inadequada apresentada.

6. Sentença correta ao extinguir os embargos sem resolução do mérito e julgar procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. A apresentação de embargos à execução em ação monitória configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade; 2. O meio processual adequado para defesa do réu na ação monitória são os embargos monitórios, a serem opostos nos próprios autos e no prazo previsto no art. 702 do CPC."

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município De Conceição Do Araguaia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação Monitória movida por João Rodrigues Chaves Neto, em face do ente municipal.

A peça inicial narra que a parte autora promoveu ação monitória objetivando a cobrança de valores em razão de prestação de serviços, pleiteando a constituição de título executivo judicial para posterior execução, no valor originário de R$20.000,00 (vinte mil e quinhentos reais), sendo indicado como fundamento jurídico a inadimplência do Município De Conceição Do Araguaia frente à obrigação assumida.

Instado a se manifestar, o Município réu apresentou Embargos à Execução (ID.

24853519) ao invés de opor Embargos Monitórios.

Em sentença (ID. 24853522), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

3 – DISPOSITIVO

3.1 – QUANTO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS: ante a inadequação da via processual utilizada como forma de defesa, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3.2 – QUANTO À AÇÃO MONITÓRIA: nos termos do artigo 487, I, c/c 702, §8º, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS e CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, reconhecendo, de pleno direito, o título executivo judicial, devendo o feito prosseguir na forma do Título II do Livro I da Parte Especial.

Sobre os valores devem incidir correção monetária, segundo o IPCA-E, a partir do vencimento da obrigação, e juros de mora, a partir da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97 (STF, RE nº 870947, Relator, Ministro Luiz Fux, julgamento aos 20.9.2017 – Tema 810 da Repercussão Geral; e STJ, REsp 1.495.146-MG).

A partir de 09/12/2021, para fins de correção monetária e juros de mora, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos moldes instituídos pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Condeno a parte ré a restituir à autora a custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 5% (cinco por cento) do valor a ser executado.

3.3 – DETERMINO o prosseguimento na forma do livro I, Título II, parte especial, da seguinte forma:

3.3.1 - Determino a intimação do credor para apresentação da planilha de cálculos atualizada, de forma detalhada.

3.3.2 - Após a juntada, intime-se o devedor para o pagamento nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do CPC, devendo pagar a quantia, acrescida dos honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o montante devido, penhora e avaliação de bens.

3.3.3 - Não efetuado o pagamento no prazo, intime-se o autor para requerer as providências necessárias à satisfação da obrigação, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do processo.

3.4 - Na eventualidade de ser interposto recurso de Apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, remetendo-se os autos em seguida para o egrégio Tribunal de Justiça.

3.5 - Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública municipal que não excede 100 (cem) salários-mínimos, o presente caso está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º, III do CPC, deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária.

Serve o(a) presente como mandado de citação/intimação/notificação/ofício/penhora, avaliação, nos termos do provimento n. 003/2009-CRMB/TJPA.

Cumpra-se.

Inconformado com a sentença, o Município De Conceição Do Araguaia interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 24853523), alegando, inicialmente, que a sentença reconheceu a inadequação da via processual utilizada para a defesa apresentada (embargos à execução ao invés de embargos monitórios), considerando que teria havido erro grosseiro por parte da municipalidade.

O apelante sustenta que, embora formalmente equivocada, a apresentação dos embargos à execução não teria causado prejuízo processual, devendo, por conseguinte, ser aplicada a instrumentalidade das formas e o princípio da fungibilidade para o aproveitamento do ato processual, com a análise do mérito da defesa. Aduz que houve, no curso da demanda, alteração da classificação da ação de execução para monitória, oportunidade em que o juízo oportunizou ao autor a adequação da inicial, de modo que deveria ter sido assegurada igual oportunidade à Fazenda Pública municipal para corrigir a forma da defesa apresentada. Invoca jurisprudência favorável ao aproveitamento dos atos processuais e pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito dos embargos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão, sob o argumento de que a irregularidade formal não causou prejuízo e de que os princípios da efetividade, economia processual, instrumentalidade e fungibilidade recomendariam o acolhimento da defesa oferecida.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (ID. 24853526), em que pugna pela manutenção da sentença recorrida, sustentando, em suma, que a decisão combatida não merece reparo, por ter corretamente reconhecido que a defesa apresentada pela municipalidade foi inadequada, consubstanciando erro grosseiro insuscetível de fungibilidade.

Argumenta que não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa do apelante, considerando que foi regularmente citado e ciente dos termos da ação monitória, tendo, ainda assim, se utilizado de via absolutamente inadequada para a impugnação da pretensão do autor. As contrarrazões concluem pelo improvimento da apelação, com a manutenção da r. sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação (ID. 25035184), entendendo que o reconhecimento do erro grosseiro pela utilização de embargos à execução em sede de ação monitória encontra respaldo na literalidade do art. 702 do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade, pois ausente dúvida objetiva sobre o meio processual adequado.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extintos os embargos à execução opostos pelo Município De Conceição Do Araguaia, sem resolução de mérito, ante a inadequação da via eleita para impugnar a ação monitória, e, no mérito da ação principal, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, reconhecendo de pleno direito o título executivo judicial.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia se restringe à inadequação da defesa apresentada pelo apelante. De acordo com o art. 702 do Código de Processo Civil, a defesa cabível em sede de ação monitória é a apresentação de embargos monitórios, os quais devem ser opostos nos próprios autos e no prazo legal. Vejamos:

CPC, art. 702.
Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

Com efeito, toda vez que um ato processual possui forma especificamente prevista em lei, para que produza validamente seus efeitos, deve ser praticado em estrita observância ao procedimento legalmente estabelecido.

Essa premissa encontra respaldo na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, que leciona:

"Sempre que o ato processual tenha uma forma prevista em lei, deve ser praticado segundo a formalidade legal, sob pena de nulidade. Todo ato processual tem uma finalidade jurídico-processual, um resultado a ser atingido e, atingida essa finalidade, serão gerados os efeitos jurídicos programados pela lei, desde que o ato tenha sido praticado em respeito à forma legal. Nesse sentido, a forma legal do ato proporciona segurança jurídica às partes, que sabem de antemão que, praticado o ato na forma que determina a lei, conseguirão os efeitos legais programados para aquele ato processual."
(Manual de Direito Processual Civil, volume único, 12ª edição, Editora JusPODIVM, p. 201).

Assim, o preceito legal aplicável é categórico ao dispor que, no âmbito da ação monitória, a defesa do réu deve ser apresentada por meio de embargos monitórios, a serem opostos nos próprios autos, ostentando natureza jurídica de contestação. Por sua vez, os embargos à execução são ações autônomas, de natureza incidental, cabíveis exclusivamente no processo de execução, razão pela qual não se confundem com os embargos monitórios.

Ocorre que o Município De Conceição Do Araguaia, em sua defesa, optou por manejar embargos à execução, via processual diversa daquela prevista pela legislação, o que caracteriza erro grosseiro, afastando-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Logo, a apresentação de embargos à execução em ação monitória não se trata de mero equívoco formal, mas de
erro grosseiro e inescusável
, pois o artigo 702 do Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer o procedimento adequado para que o réu exerça sua defesa em ação monitória.

Por essa razão, resta afastada a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, que somente admite sua incidência quando houver dúvida objetiva sobre o meio processual cabível, o que, no caso concreto, evidentemente não ocorreu.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como de diversos tribunais pátrios, é firme no sentido de que a oposição de embargos à execução em ação monitória não configura dúvida objetiva apta a atrair a aplicação da fungibilidade, sendo considerado erro inescusável e grosseiro.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO."
(AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

Ainda, os Tribunais Pátrios vêm decidindo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO . EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO . I.. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. II. É inadequada a oposição de embargos à execução em ação monitória, pois este é o meio próprio de defesa em face da ação de execução, o que não é o caso. II . Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro e inescusável.

(TJ-MG - AC: 10000210047601001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. ERRO GROSSEIRO. O ajuizamento de embargos à execução em ação monitória não é o meio processual adequado, nos termos do artigo 702 do CPC. Portanto, impossível o recebimento dos embargos à execução como como defesa. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade por tratar-se de erro grosseiro. Correta a declaração da revelia, constituindo-se o título executivo judicial. Precedentes do STJ, desta C. Turma Julgadora e do E. TJSP. Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10108245020218260071 Bauru, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/08/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2023

A sentença apelada analisou a questão, reconhecendo que a inadequação da via utilizada impede o recebimento da defesa e, consequentemente, conduz à procedência dos pedidos formulados na ação monitória, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, na forma do art. 487, I, c/c 702, § 8º, do CPC.

Ressalte-se, ademais, que, conforme destacado pela parte apelada em suas contrarrazões, não houve prejuízo processual em relação ao apelante, pois este foi regularmente citado na forma da lei e teve plena ciência dos termos da demanda, optando, de forma equivocada, pela apresentação de defesa manifestamente inadequada, a qual não pode ser aproveitada sob o fundamento de economia ou instrumentalidade processual.

O parecer do Ministério Público, instado a se manifestar, foi claro e fundamentado no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso, alinhado com o entendimento consolidado de que a escolha equivocada da via de defesa, sem dúvida objetiva, não permite a aplicação da fungibilidade, tratando-se de erro grosseiro e inescusável.

Posto isso, trata-se, assim, de erro grosseiro e inescusável, que impede a aplicação da fungibilidade, pois apresentada defesa por meio diverso daquele previsto em lei e sobre o qual não pairam dúvidas na jurisprudência e na doutrina.

Dessa forma, correta a sentença de primeiro grau que reconheceu a inadequação da defesa, extinguiu o processo de embargos sem resolução do mérito e julgou procedente a ação monitória, com a constituição do título executivo judicial e condenação da parte ré nos encargos sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Majoro os honorários sucumbências para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/08/2025